Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-25.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000117-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (AGRAVANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (AGRAVADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (AGRAVANTE), ANA PAULA SOUZA LIMA - CPF: 071.862.051-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO –
1. PRELIMINAR
: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 287, DO STF – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE RECHAÇAM OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA DECISÃO COMBATIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO:
ALEGADA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSUBSISTÊNCIA –
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA AFETA A RECURSO ESPECIAL E/OU EXTRAORDINÁRIO, OU, AINDA, À REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – DECISÃO ATACADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE –
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1.

Preliminar:
Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento consolidado no sentido de ser inadmissível o recurso que não atacar de forma específica a fundamentação empregada na decisão atacada, tal situação não ocorre no caso em voga, porquanto as razões recursais rechaçam os fundamentos nos quais se especa a decisão combatida, a afastar a incidência do referido verbete.

2.

Mérito:
Tendo em vista que o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, inc. XV, admite ao d. Relator que negue seguimento monocraticamente ao
habeas corpus
que for manifestamente incabível, não há razão para considerar a decisão monocrática proferida nesse sentido como equivocada, uma vez caracterizada a sua utilização como sucedâneo recursal, devendo a matéria ser analisada em sede de recurso especial, extraordinário ou por ocasião de eventual ação revisional.

3.

Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DR. MATHEUS CORREIA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo advogado
Dr. Matheus Correia de Campos
(OAB/MT 29.983/O) contra a decisão monocrática proferida por este Relator no documento digital de ID 114545995, por meio da qual
extinguiu sem exame do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada
, por entender que fora indevidamente manejada como substitutivo de recurso especial ou extraordinário, ou mesmo de revisão criminal, e não há ilegalidade flagrante que autorize eventual concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 115484454, o agravante sustenta que, ao revés do entendimento externado no pronunciamento ora hostilizado, as alegações vertidas na exordial do
writ
evidenciam a possibilidade de sua excepcional utilização como sucedâneo de recurso e/ou revisão criminal, bem como recomendam a concessão da ordem
ex officio
, visto que os fatos alegados mostram-se “líquidos e certos” e não demandam amplo revolvimento do conjunto fático probatório, bastando a mera
“leitura da sentença condenatória e do acórdão mantenedor”
; e traz, em abono, uma espécie de cotejo analítico entre o édito condenatório, o acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do RACrim n.º 1001293-78.2020.811.0042 e os julgados do c. STJ apontados como paradigmas.

Nessa conjuntura, defende que o fato de, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão proferido por este eg. Sodalício, terem se utilizado de
outras declarações
do paciente (além daquelas referentes à posse de entorpecentes para uso próprio) para lastrear a condenação pelo crime de tráfico de drogas, resulta, concomitantemente, no afastamento da Súmula n.º 630 do STJ e na
“sincronia do caso em tela com a Súmula 545 do STJ”
; a ensejar, portanto, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal e a compensação integral com a agravante da reincidência ou, ainda, a redução do
quantum
de incremento da pena.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 115852992, o i. representante do
Parquet
refuta os argumentos defensivos e manifesta-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso de agravo com base na súmula 287 do STF. No mérito, recomenda-lhe o
desprovimento.

Exercitando o juízo de retratação por meio do
decisum
de ID 116152959, fora
mantida
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 287/STF)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita em contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo por ofensa à Súmula n.º 287 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada.

A razão, porém, não assiste o i. órgão ministerial.

Ao que se extrai de uma análise das razões recursais, restou esclarecido em que se constitui o inconformismo em face do pronunciamento judicial, mormente porque o agravante insiste na possibilidade de concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
monocraticamente extinta sem exame do mérito, haja vista a ilegalidade flagrante capaz de autorizar o manejo do
writ
como sucedâneo de recurso ou ação revisional.

À vista disso, sem delongas,
rejeito
a preliminar
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do recurso de agravo interposto pelo advogado
Dr. Matheus Correia de Campos
, impetrante do HC n.º 1000117-25.2022.8.11.0000
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que eriçou a ausência de condição da ação e extinguiu sem resolução do mérito o
Habeas Corpus
n.º 1000117-25.2022.811.0000, por entender que, ao revés do posicionamento externado por este Relator, as alegações contidas na prefacial do
writ
bem revelam a possibilidade de sua utilização excepcional como sucedâneo de recurso e/ou revisão criminal, além de recomendarem a concessão da ordem de ofício, visto que o alardeado direito à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III do CP e sua compensação integral com a agravante da reincidência revelam-se “líquidos e certos”.

A irresignação, porém,
não merece acolhida
.

Assim restou lançada a decisão vergastada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos...

Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
manteve a prisão
preventiva em seu desfavor

por ocasião da prolação de sentença
na Ação Penal n.º 1001293-78.2020.811.0042 (PJe), em que condenado pelo crime de
tráfico de drogas
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; assentando-se o aventado constrangimento ilegal na circunstância de à época da interposição do apelo já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal, a defesa técnica não ter pleiteado o reconhecimento da atenuante da confissão parcial com fulcro na Súmula n.º 545/STJ, tampouco a sua compensação com a agravante da reincidência ou a redução da respectiva fração de aumento, o que, na intelecção do causídico, implicaria no abrandamento do regime de cumprimento de pena e consequente libertação do sentenciado, a ensejar a presente impetração por constituir meio mais célere do que o ajuizamento de revisão criminal.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 114247496 ao ID 114247498, sendo o processo eletrônico distribuído à minha Relatoria por
prevenção
gerada pelo julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n.º 1001293-78.2020.811.0042.

É o relato do essencial.

Decido.

De pronto, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição a recurso próprio ou à ação revisional, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, caso seja flagrante a ilegalidade anunciada.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância
na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

É nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa no seguinte precedente, verbis:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.

3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.

4. Ordem não conhecida.” (HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). Grifei.

Dessa forma,
em se tratando de irresignação em face de condenação confirmada em segunda instância, considero
incabível a presente impetração como substitutiva de recurso especial ou extraordinário, ou mesmo de revisão criminal
, não havendo falar, outrossim, em existência de eventual coação ilegal inequívoca, passível de ser sanada pela concessão da ordem ex officio.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o habeas corpus só se prestaria a servir excepcionalmente como sucedâneo de recurso ou revisão criminal se,
e somente se
, os fatos alegados se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade; o que não ocorre na hipótese dos autos, afinal, a
Súmula n.º 630 do STJ
prevê que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, e ao que consta da sentença condenatória, o paciente jamais admitiu o seu envolvimento com a narcotraficância durante toda a instrução criminal.

E no que se refere ao quantitativo de incremento de pena por força da agravante da reincidência, por inexistir critério legalmente estabelecido, o aumento encontra-se dentro da discricionariedade motivada do julgador, de modo que não há falar em ilegalidade patente.

Nessas condições, considerando que a propalada coação ilegal não se mostra inequívoca, é certo que
eventual contrariedade do acórdão ao texto expresso da Lei deve ser discutida na esfera própria, que é a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP
. Outrossim,
não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, e não se prestando o habeas corpus a servir de sucedâneo da ação revisional, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante
, tornando de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito.

Ante o exposto,
INADMITO O PROSSEGUIMENTO
do presente habeas corpus impetrado em favor do paciente
RAONY SILVA CORREIA
e
JULGO

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a carência de ação por falta de interesse, sob o viés da inadequação da via eleita, fazendo-o monocraticamente com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do NCPC c/c artigo 51, incisos XIV, XV e XII do RITJMT.

Intime-se o impetrante.

Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2022.

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator”
(ID 114545995).

E deveras, como cediço, não se admite a impetração em substituição ao recurso próprio, podendo, em contrapartida, haver a concessão da ordem de ofício acaso comprovada de plano a inequívoca ilegalidade que atinge a liberdade ambulatorial do paciente.

No caso em apreço,
a matéria é manifestamente suscetível de apreciação pela via própria
, valendo repisar, tal qual externado no juízo negativo de retratação, que o ora agravante, na tentativa de “remendar” as razões de apelação apresentadas oportunamente pela i. Defensoria Pública Estadual nos autos do
RACrim n.º 1001293-78.2020.811.0042
, almeja com o
habeas corpus
debater dosimetria de pena e cuja suposta erronia não fora arguida a tempo e modo, bem como rediscutir os pormenores de uma condenação já confirmada em 2ª instância; o que só seria cabível mediante a interposição de recurso especial (aliás, já interposto pelo réu
Raony Silva Correia
) ou extraordinário, ou de ação revisional.

E por mais que, na ânsia de obter o provimento deste agravo, o impetrante indique inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça dando azo à sua tese de necessidade de incidência da atenuante da confissão, realizando, inclusive, uma espécie de cotejo analítico entre referidos julgados, o édito condenatório e o acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do RACCrim n.º 1001293-78.2020.811.0042; consigno que,
a existência de tais precedentes não desabona o entendimento esposado por este Relator na hipótese em voga
, o qual levou em consideração
as peculiaridades do caso concreto e buscou a melhor tese jurídica para sua resolução, a qual, a propósito, é amparada e igualmente defendida pelos Tribunais Superiores.

Registro que a definição deste posicionamento quanto ao não cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso ou revisão criminal se faz necessária diante da crescente frequência com que vem sendo utilizado para as mais diversas temáticas, tendo como fundamento o rito célere que lhe é característico.

Por essa razão, a racionalização do seu cabimento é medida de especial importância, ainda mais quando o ato questionado puder ser impugnado pela via recursal própria, havendo exceção apenas para os casos de concessão de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade.

Nesse diapasão:

"Concede-se habeas corpus sempre que alguém está sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal),
não cabendo sua utilização como substitutivo de recursos ordinário, extraordinário e especial, tampouco como sucedâneo de revisão criminal ou de agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso especial
"
(STJ – AgRg no HC 619.986/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei.

“(...)
Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento
.”
(STJ – AgRg no HC 486.185/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). Destaquei.

Por todos esses motivos, reafirmo que o remédio heroico não se constitui na via adequada para a discussão pretendida pelo agravante quanto à suposto desacerto na dosimetria da pena, principalmente quando inexiste flagrante constrangimento ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente e o recurso cabível já se encontra em processamento – conforme se verifica do andamento virtual da Apelação Criminal n.º 1001293-78.2020.811.0042, em que a i. Defesa interpôs Recurso Especial na data de 31/01/2022.

Dessa forma, não resta outra solução senão
ratificar a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Em sendo assim, diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto pelo advogado
Dr. Matheus Correia de Campos
(OAB/MT 29.983/O) e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.º 1000117-25.2022.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022